Tribunal: TJDFT
Processo: 0727025-63.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO. EMERGÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA. ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA CONTRATUAL. ABUSIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O STJ tem entendimento sedimentado no sentido de que é abusiva a cláusula que impõe a necessidade de cumprimento de carência nos contratos de plano de saúde para atendimento do beneficiário em situação de emergência, se ultrapassado o prazo de 24 horas contados da data da contratação.

2. A recusa indevida de cobertura por operadora de plano de saúde para tratamento de emergência, durante o período de carência constitui conduta ilegal e abusiva, ensejando dano moral indenizável. A ofensa aos direitos da personalidade, especialmente em relação à integridade física e psíquica, pela negativa injustificada de internação em caráter de emergência do beneficiário, configura o dano moral in re ipsa.

3. A fixação do valor da indenização pelo dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido, além de critérios gerais de equidade, proporcionalidade e razoabilidade, bem como atender a outros específicos, como o grau de culpa do agente, o potencial econômico e características pessoais das partes, a repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado.

4. No caso em tela, verifica-se que a sentença analisou adequadamente esses critérios, de tal sorte que cumpre com adequação à finalidade preventiva e compensatória da condenação, razão pela qual deve ser confirmada.

5. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o magistrado, ao arbitrar a indenização por danos morais, não fica vinculado ao valor meramente estimativo indicado na petição inicial. Conforme a jurisprudência da c. Corte a fixação de indenização extrapatrimonial em valor superior ao postulado não caracteriza julgamento ultra petita.

6. Dano moral mantido em R$ 10.000,00 (dez mil reais), consideradas as peculiaridades do caso concreto.

7. Recurso conhecido e não provido.